Tribunal: TJMT
Processo: 1030227-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030227-15.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (RECORRIDO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON ESTADUAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

Ementa
:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – SUPOSTA RECUSA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – PENALIDADE FUNDADA EM PREMISSA FÁTICA INVERÍDICA – POSTERIOR RECONHECIMENTO JUDICIAL DE QUE A CONSUMIDORA NÃO CONCLUIU O CURSO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FORNECER O DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO CONSUMERISTA – ESVAZIAMENTO DO SUPORTE FÁTICO DO ATO SANCIONADOR – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DA MULTA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO – CONFIRMAÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – REMESSA DESPROVIDA.

1 - O exercício do poder sancionatório pelos órgãos de defesa do consumidor submete-se aos princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade e aderência aos fatos efetivamente comprovados.

2 - Reconhecido judicialmente, em demanda ajuizada pela própria consumidora, que não houve comprovação da conclusão integral do curso técnico, inexiste dever jurídico de expedição do diploma, afastando-se a conduta infracional atribuída à instituição de ensino.

3 - Ausente o suporte fático legitimador da penalidade administrativa, impõe-se a nulidade da multa aplicada pelo PROCON.

4 - O cancelamento posterior da sanção pela Administração Estadual reforça o acerto da sentença anulatória.

5 - Sentença confirmada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária oriunda da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Departamento Regional de Mato Grosso em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 39.266,66.

Consta dos autos que a penalidade foi imposta em processo administrativo instaurado a partir de reclamação formulada por consumidora que alegava ter concluído curso técnico ministrado pela autora sem, contudo, receber o respectivo diploma, imputando-se à instituição de ensino violação ao direito à informação e falha na prestação do serviço.

Na petição inicial, sustentou a autora, em síntese, que a sanção administrativa decorreu de premissa fática equivocada, pois a reclamante não concluiu integralmente a grade curricular do curso, inexistindo obrigação de expedição do diploma. Alegou, ainda, nulidade do procedimento administrativo por deficiência de motivação, desconsideração das provas produzidas e desproporcionalidade do valor da multa. (Id. 354157870).

A tutela provisória foi deferida para suspender a exigibilidade do crédito, mediante garantia do juízo. (Id. 354157890).

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, defendendo a legalidade do procedimento administrativo, a regularidade do exercício do poder de polícia sancionador e a observância dos critérios legais para fixação da multa. (Id. 354157890).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade da penalidade administrativa, ao fundamento de que, em demanda judicial anteriormente ajuizada pela própria consumidora, restou reconhecido que ela não comprovou a conclusão do curso técnico, circunstância que afasta o dever de emissão do diploma e esvazia o suporte fático da autuação administrativa. (Id. 354158360).

Posteriormente, a Procuradoria-Geral do Estado informou nos autos o cancelamento integral da multa administrativa, em cumprimento ao decisum, deixando de interpor recurso voluntário. (Id. 354158362).

Em razão da ausência de apelação e tratando-se de sentença proferida contra a Fazenda Pública, os autos ascenderam a esta Corte por força do reexame necessário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença. (Id. 36353636380).

Após, vieram-me à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de Remessa Necessária oriunda da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Departamento Regional de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 39.266,66, cuja decisão submetida ao reexame foi conclusiva pela procedência dos pedidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade da sentença que anulou multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT ao SENAI, em razão de suposta recusa injustificada na entrega de diploma à consumidora.

É cediço que os órgãos de proteção e defesa do consumidor detêm competência para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas, nos termos dos arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, o exercício do poder sancionatório estatal submete-se aos princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal e verdade material.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a penalidade administrativa foi edificada sobre a premissa de que a consumidora havia concluído regularmente o curso técnico e, ainda assim, não recebera o diploma correspondente.

Entretanto, sobreveio pronunciamento jurisdicional em ação ajuizada pela própria interessada, na qual se discutiu a obrigação de fazer consistente na expedição do diploma, restando expressamente reconhecido que não houve comprovação da integral conclusão do curso, notadamente quanto ao cumprimento de disciplinas pendentes.

Tal constatação judicial possui especial relevo probatório, porquanto firmada sob contraditório regular e após apreciação do conjunto documental produzido pelas partes. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a inexistência de conclusão integral da grade curricular afasta o nascimento do dever jurídico de emissão do diploma.

Se inexiste obrigação principal, inexiste também a conduta infracional imputada à instituição de ensino. Em outras palavras, não se pode qualificar como falha na prestação do serviço ou violação ao dever de informação a recusa fundada na ausência de requisito acadêmico indispensável.

A sanção administrativa exige tipicidade material mínima, vale dizer, correspondência entre o fato efetivamente ocorrido e a infração prevista em lei. Ausente o fato gerador da infração, esvazia-se a legitimidade do ato punitivo.

Cumpre salientar que o controle jurisdicional do ato administrativo, em hipóteses como a presente, não invade o mérito administrativo, limitando-se à aferição de legalidade, congruência lógica e aderência da decisão aos fatos comprovados. É precisamente o que se verifica nos autos.

Também assume relevo o fato superveniente consistente no cancelamento integral da multa pela própria Administração Estadual, conforme informado pela Procuradoria-Geral do Estado, o que reforça o acerto da sentença e evidencia a inexistência de interesse estatal na preservação da penalidade.

Nessas circunstâncias, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, voto no sentido de confirmar integralmente a sentença submetida ao reexame necessário, mantendo-se a declaração de nulidade da multa administrativa aplicada no Processo F.A. no 51.001.001.16-0003062, nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026